Tribunal: CARF
Processo: 12709.000326/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12709.000326/2010-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.741 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
SÃO LUCAS ECOMAX CENTRO DIAG IMAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CONCOMITÂNCIA
DE
PEDIDOS NA MATÉRIA MERITÓRIA.
A propositura pelo sujeito passivo, contra a Fazenda, de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto quanto ao mérito do litígio, importa a renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de eventual recurso interposto, sendo passível de
julgamento somente as demais questões não abrangidas no pleito judicial.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE
A existência de ação judicial não obsta a formalização do crédito tributário,
devendo haver o lançamento para prevenir a decadência, nos termos do artigo
63 da Lei n. 9430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12709.000326/2010-29
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12709.000326/2010-29

Por bem descrever os fatos ocorridos até o presente momento processual, adoto o
relatório da r. decisão recorrida, conforme a seguir transcrito:
Tratam os presentes autos de exigências de ofício do IPI, R$ 27.111,95, fls.
121; da COFINS, R$ 55.877,27, fls. 126, e do PIS, R$ 12.131,25, fls. 131,
todos artrelados à importação.
1.1.- De acordo com as respectivas autuações:
O importador, SAO LUCAS ECOMAX - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM LTDA, apresentou para despacho aduaneiro a declaração de
importação n° 10/1341507-0, registrada em 05/08/2010, contendo um
Equipamento de Tomografia Computadorizada da marca Philips.
Amparado pela Decisão Judicial de n° 5003706-05.2010.404.0000/PR, em
Agravo de Instrumento, expedida em 29 de julho de 2010, o importador
deixou de recolher o importador deixou de recolher o imposto sobre
produtos industrializados - IPI - devido na importação do equipamento (e as
contribuições para a COFINS e a PIS).
Por solicitação Judicial o importador apresentou Termo e Compromisso de
Fiel Depositário.
Após conferência documental e física a fiscalização da Receita Federal
procedeu à liberação da importação.
Tendo em vista a Decisão Judicial, para composição do valor do valor do
imposto sobre produtos industrializados, devido na importação do
equipamento (e das contribuições para a COFINS e o PIS), ao presente auto
de infração, efetuamos o seu lançamento com Exigibilidade Suspensa.
1.1.1.- O lançamento atende ao despacho de fls. 111:
Encaminhe-se ao AFRFB ..... para lavratura de auto de infração para
cobrança do PIS, COFINS e IPI com exigibilidade suspensa tendo em vista
decisões em Agravo de Instrumento n°s 5003706- 05.2010.404.0000/PR (fls.
17 e 18) e 5003701-80.2010.404.0000/PR (fls. 24 e 25).
2.- Ciente em 27/09/2010, o sujeito passivo acostou aos autos a impugnação
de fls. 146/179, protocolada em 25/10/2010, através da qual alega, em
síntese:
2.1.- em preliminares:
2.1.1.- carência de objeto das autuações, em razão de os lançamentos terem
sido efetuados sem que qualquer infração fiscal tivesse ocorrido, tendo em
vista que o desembaraço aduaneiro sem o efetivo recolhimento dos tributos
se deu sob o amparo de ordem judicial.
2.1.2.- sejam declarados nulos os Autos de infração, pois a indicação dos
inúmeros dispositivos legais neles lançados, sem especificar exatamente
qual norma restou infringida, ofende flagrantemente ao princípio da ampla
defesa;
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12709.000326/2010-29

2.1.3.- se a exigibilidade do PIS/COFINS - Importação e do IPI só poderia
se iniciar após a decisão judicial, a impugnação ao AUTO DE INFRAÇÃO
relativo à matéria já sub judice, implica em verdadeira litispendência entre o
processo administrativo e o judicial.
2.1.4.- necessidade de sobrestamento do processo administrativo até decisão
judicial transitada em julgado;
2.2.- ao apresentar questões de mérito, finalizada pleiteando:
a) que as preliminares arguidas pela IMPUGNANTE sejam acatadas e
iulgadas TOTALMENTE PROCEDENTES, anulando, por consequência, o
presente AUTO DE INFRAÇÃO;
b) caso seja mantido o Auto de Infração em questão, o que se admite apenas
para argumentar, requer seja sobrestado até decisão judicial final
transitado em julgado;
c) seja a presente pega impugnatória apreciada em todos os seus termos,
sob pena de cerceamento de defesa;
d) no mérito, requer que seja reconhecida a inexigibilidade do PIS/COFINS
Importação e do IPI na operação de arrendamento mercantil internacional
em questão, afastando-se definitivamente a exigência em tela, por
consubstanciar violação aos princípios emanados da Constituição Federal
de 1988, e pelas demais razões expostas.
3.- Foi juntado juntada aos autos a decisão do STF proferida no RE
899132/PR, recorrente a própria impugnante, que lhe indeferiu a pretensão
de incidência do PIS e COFINS à alíquota zero, fls. 404/416.
É o relatório.
O acórdão no 12-107.040, da 2a Turma da DRJ/RJO, prolatado na sessão
realizada em 26 de abril de 2019, recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. PREVENÇÃO DA
DECADÊNCIA.
A suspensão judicial de exigibilidade de um tributo não impossibilita a
Fazenda de proceder à regular constituição de crédito tributário para
prevenir a decadência do direito de lançar.
LANÇAMENTO.
SUSPENSÃO
DE
EXIGIBILIDADE.
LITISPENDÊNCIA.
Incabível a alegação de litispendência do lançamento e da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, uma vez que a decisão judicial apenas
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12709.000326/2010-29

impede a administração de proceder sua cobrança até a decisão de mérito da
questão proposta àquela instância.
LANÇAMENTO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DEFESA.
SUBMISSÃO DA QUESTÃO DE MÉRITO A INSTÃNCIA JUDICIAL.
EFEITO.
Injustificável a alegação de cerceamento do direito de defesa administrativa
em questão de mérito submetida a instância judicial, uma vez que a autuação
para prevenir a decadência se ancorou nas estritas determinações legais e
processuais aplicáveis à matéria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima expostas, a contribuinte interpôs recurso
voluntário, oportunidade em que repisa os argumentos trazidos na impugnação, sendo o presente
processo distribuído para relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria da competência deste
Colegiado e atende aos pressupostos legais de admissibilidade.
Conforme restou relatado o presente processo trata do lançamento de IPI, PIS e
COFINS, em virtude de operação de importação realizada pela contribuinte, que teve ao seu
favor decisão judicial liminar que determinou o desembaraço da mercadoria sem o pagamento
das exações.
Referida medida judicial, nos próprios dizeres da recorrente, não só discutiu o
desembaraço da mercadoria, como também, em seu mérito, discute a cobrança dos tributos
devidos na operação de importação.
Extrai-se da peça do recurso voluntário, corroborando o acima mencionado, o
seguinte trecho (e-fls. 438):
(...)
No entanto, o crédito tributário do PIS/Cofins Importação encontrava-se suspenso
por força da decisão judicial do TRF4 nos autos 5008853-61.2010.404.7000, que
julgou inexigível o PIS/Cofins sobre os acréscimos ao “valor aduaneiro”.
Pelo e. TRF4 assim restou consignado:
“(...) Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao apelo para determinar
que a base de cálculo do PIS-COFINS-importação está restrita ao sentido técnico
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12709.000326/2010-29

de valor aduaneiro, neste não incluídos o ICMS e o valor das próprias
contribuições.(...)”
O STF por sua vez negou seguimento ao REXT interposto, mantendo o acórdão
doTRF4.
Portanto, transitou em julgado a r. decisão que reconheceu que a parte impetrante deve
recolher o PIS-Importação e a COFINS-Importação, calculado somente sobre o valor
aduaneiro, que é a base de cálculo dessas contribuições, excluindo o ICMS e o
valor das próprias contribuições.
(...)
Nessa toada, correto se mostra a decisão recorrida, vez que temos a identidade de
objeto entre a decisão judicial e a defesa administrativa.
Com efeito, a matéria objeto do processo administrativo pode, a qualquer tempo
(antes, durante ou depois do processo administrativo), ser levada à apreciação do Poder
Judiciário.
Assim, do ponto de vista jurídico, a propositura pelo contribuinte, de ação
judicial, amparado pela garantia constitucional da inafastabilidade do controle judicial, contra a
Fazenda, por qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas, em face da concomitância dos
pedidos.
Essa questão está disciplinada pelo art. 87 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro
de 2011.
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já sumulou a questão,
nos seguintes termos:
"SÚMULA CARF No 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial".
Destarte, considerando o acima exposto não se toma conhecimento do recurso na
parte em que se pretende discutir matéria objeto da medida judicial intentada pela recorrente.
Quanto à legalidade ou não do lançamento tributário, melhor sorte não socorre a
recorrente, vejamos:
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12709.000326/2010-29

Em sentido contrário ao esposado pela recorrente, o auto de infração foi lavrado e
determinada, no mesmo ato, a suspenção de sua exigibilidade, conforme faz prova a e-fls. 121 do
presente processo.
A matéria objeto do mandado de segurança, tornou-se definitiva e, por
conseguinte, não pode ser discutida na esfera administrativa. Ressalta-se, no entanto, que a
renúncia à discussão na esfera administrativa da matéria, não tem alcance quanto ao ato de
lançamento, nem mesmo tem o efeito de suspender o curso do processo administrativo, havendo,
somente, a possibilidade de sobrestar os atos de execução do crédito tributário discutido.
Assim, tendo em vista a natureza da obrigação tributária, ex lege, o CTN
submeteu o lançamento a princípios expressos de vinculação e obrigatoriedade administrativa,
como assinala a doutrina dominante, de sorte que uma vez ocorrido o fato gerador, que
corresponde à concretização da hipótese legal e faz nascer a obrigação tributária, tem a
autoridade administrativa o dever de proceder ao lançamento, que é a formalização do crédito
como requisito prévio e necessário para a cobrança administrativa, ex vi do parágrafo único do
art. 142 do C.T.N., litteris:
"Art.142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional."
Ante as razões expostas, constata-se que não houve desobediência à ordem
judicial, mas a constituição do crédito tributário, para prevenir a decadência, sem multa de
ofício, conforme disposições do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, estando sobrestados os atos
executórios.
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.15835, de
2001).
§1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
Ressalta-se ainda que o processo judicial, conforme alhures mencionado, foi
jugado definitivamente, excluindo da base de cálculo da operação o valor cobrado a título de
ICMS, mantendo inalterada a obrigação de recolher o IPI, PIS e COFINS.
Por todo o acima exposto, voto em negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12709.000326/2010-29

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital